Tribunal: STF
Processo: HC 182444
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Glaucia Aparecida de Freitas, advogada, em benefício de Cassandra Vieira Gomes, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.2.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 557.265.
O caso
    2. A paciente foi denunciada pela prática do delito de estelionato tipificado no caput do art. 171 do Código Penal: “nos meses de 11 e 12/2013, no estabelecimento comercial denominado ‘Lojas Havan’, nesta cidade e comarca, a ré obteve, para si, vantagem ilícita no valor de R$ 400,00, em prejuízo de Roosevelt Jesus de Vasconcelos. O ofendido Roosevelt era credor de Mauara Garces de França e solicitou à denunciada que realizasse a cobrança de seu crédito, sem sucesso. Depois a acusada voltou a procurar Mauara, sem autorização do ofendido Roosevelt, e recebeu a quantia de R$ 200,00, mas não a repassou ao credor”.
    3. Em 11.8.2016, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP condenou a paciente pela prática do delito de estelionato à pena de um ano e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e onze dias-multa, afastada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Foi determinado que, após o trânsito em julgado, fosse expedido do mandado de prisão.
    4. A defesa do paciente interpôs a Apelação Criminal n. 0012942-88.2014.8.26.0482, à qual a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 9.4.2019, negou provimento, mantendo a sentença condenatória:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS DESCLASSIFICAÇÃO PARA A APROPRIAÇÃO INDÉBITA IMPOSSIBILIDADE RÉ QUE OBTEVE VANTAGEM ILÍCITA, INDUZINDO PESSOA EM ERRO, MEDIANTE MEIO FRAUDENTO RÉ QUE NÃO DETINHA O DINHEIRO LOCUPLETADO DE FORMA LICITA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA INVIABILIDADE CONDENAÇÃO QUE NÃO FOI ATINGIDA PELO QUINQUÍDIO ESTABELECIDO NO ART. 64, INC. I, DO CP. PENA E REGIME APLICADOS DE FORMA CORRETA, DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”.
    Esse julgado foi objeto de embargos de declaração, rejeitados em 25.6.2019. A defesa interpôs recurso especial, cuja inadmissão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.599.470, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 24.10.2019.
    A decisão proferida no Agravo em Recurso Especial n. 1.599.470 transitou em julgado em 5.11.2019 e consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça a baixa definitiva para o Tribunal de Justiça de São Paulo.
    5. A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 557.265, no qual alegou que, “muito embora o texto legal permita a fixação de regime diverso daquele estipulado pela lei, é evidente, no caso, a desproporcionalidade entre a pena aplicada ao paciente e o regime inicial fixado para seu cumprimento”, e postulou a alteração do regime inicial semiaberto fixado para o aberto.
    Em 20.2.2020, a Ministra Laurita Vaz denegou a ordem no Habeas Corpus n. 557.265, assentando não haver constrangimento ilegal na fixação do regime inicial semiaberto:
    “A Corte de origem manteve o regime inicial semiaberto, consignando que ‘a recorrente ostenta maus antecedentes e, ainda, é reincidente específica’ (fl. 24; sem grifos no original).
    Não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois, de acordo com o entendimento desta Corte, mesmo com a pena fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de Acusada reincidente e presente circunstância judicial que justifica validamente a majoração da pena-base, seria cabível até mesmo a fixação do regime inicial fechado, nos termos dos arts. 33, §§ 2.º e 3.º, e 59 do Código Penal”.
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante insurge-se novamente contra o regime inicial semiaberto imposto, alegando desproporcionalidade entre a pena imposta e o regime inicial semiaberto fixado.
    Assevera fundamentação inidônea para a fixação do regime inicial semiaberto e, “considerando-se o Princípio da Individualização da Pena, as circunstâncias do caso concreto, o fato de a ré ter sido confessa, e a quantidade da pena aplicada, justo é a aplicação do regime aberto para o cumprimento de pena”.
    Sustenta que “As Súmulas 718 e 719, ambas do STF, enunciam que a mera gravidade do crime não se revela argumento hígido a chancelar a imposição de regime mais gravoso que o estipulado aprioristicamente pela lei. Da mesma forma, o regime mais severo que a quantidade de pena permitir é admissível tão somente nas hipóteses de motivação idônea, calcada, como dito, nas circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) seja LIMINARMENTE garantido a Paciente o direito de cumprir sua pena em regime inicial intermediário, qual seja o regime aberto (…).
    A Paciente, serena quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera deste respeitável Superior Tribunal de Justiça seja cassada a decisão combatida, bem como a decisão de primeiro grau que fixou regime inicial semiaberto para cumprimento da pena (…).
    Termos em que, respeitosamente, pede e aguarda a CONCESSÃO DA ORDEM.
    Caso o Respeitável Ministro, entenda pelo não conhecido do mandamus, diante a flagrante ilegalidade, violação do direito de locomoção da paciente requer seja concedida a ordem ex officio” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 557.265.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. A impetrante pretende rever o regime prisional imposto em condenação transitada em julgado.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    Na espécie vertente, não estão evidenciadas teratologia nem ilegalidade manifesta. 
    9. Ao condenar a paciente à pena de um ano e dois meses de reclusão, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP fixou o regime inicial semiaberto:
    “O evento não foi um fato isolado na vida da ré, que já sofreu condenações definitivas por crimes de estelionatos (…).
    O antecedente e reincidência específicos ao crime de estelionato impedem a substituição da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, a concessão da suspensão condicional da pena e a fixação do regime inicial aberto”.
    10. Ao julgar o recurso de apelação da defesa, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença condenatória, corroborando o exposto para a fixação do regime inicial semiaberto no juízo de origem:
    “Adequado o regime semiaberto, uma vez que, a recorrente ostenta maus antecedentes e, ainda, é reincidente específica. Pelos mesmos motivos, impossível a obtenção de qualquer dos benefícios dentre os previstos no artigo 44 e seguintes ou 77 do Código Penal, que não se mostram suficientes e socialmente recomendáveis nessas circunstâncias, eis que qualquer pena muito branda configuraria verdadeiro estímulo a novas reiterações criminosas”.
    11. Para fixar o regime inicial semiaberto, as instâncias antecedentes atentaram para a circunstância judicial dos antecedentes tida por desfavorável e para a reincidência específica na prática do estelionato, confirmando a possibilidade de reiteração delitiva, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA CRIMINOSA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese em que não ficou demonstrada nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, tendo em vista que o regime prisional mais severo e a vedação da substituição da pena foram justificados pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. (…) Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 143.445-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.2.2018).
    “A redução da pena a patamar inferior a quatro anos, em sede de recurso exclusivo da defesa, não conduz, por si só, à imposição do regime aberto nem à substituição por pena restritiva de direitos, uma vez que o tribunal deve atentar para a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (arts. 33, § 3º, e 44, III, do CP)” (RHC n. 122.178, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.11.2014). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. RÉU CONDENADO POR ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.I – As alíneas b e c do § 2º do art. 33 do Código Penal dispõem, expressamente, como pressuposto para a fixação dos regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e aberto) a não reincidência do condenado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação. II – A matéria relativa à possibilidade de substituição da pena corporal por restitiva de direitos não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, e o seu conhecimento por esta Corte levaria à indevida supressão de instância e ao extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – As condicionantes impostas no § 3º do art. 44 do Código Penal impedem que o réu reincidente seja beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela sanção restritiva de direitos, não sendo, portanto, o caso de concessão da ordem de ofício. IV – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado” (HC n. 113.736, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.2.2013).
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora